Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800264-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PENHORA NAS FÉRIAS FORENSES. ART. 212, § 2º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apesar de a agravante ter firmado Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários, não merece ser acolhida a preliminar de ausência de interesse apresentada pelo Município de Belém, já que no presente recurso a agravante apenas se insurge contra a medida adotada para fins de garantia da execução, com fulcro no art. 805,
caput
, do CPC.

2.

Na esteira do art. 854,
caput
, do CPC, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento de determinação de constrição de ativos financeiros, de ofício, pelo magistrado.

3.

Uma vez que o agravado não requereu a indisponibilidade de ativos da agravante, mas sim a penhora do imóvel que gerou os débitos fiscais, merece reforma a decisão agravada.

4.

Não obstante, ressalta-se que não há qualquer nulidade na decisão em razão da determinação de penhora de dinheiro durante as férias forenses, pois o art. 212, § 2º, do CPC autoriza a prática de tal ato processual nesse período.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de bloqueio online dos ativos financeiros em nome da agravante por meio do sistema BacenJud.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Delta Publicidade S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém.

A agravante se insurge contra decisão que determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio
online
dos ativos financeiros em seu nome, por meio do sistema BacenJud.

Nas razões do recurso, afirma que o juízo
a quo
determinou o bloqueio de valores sem qualquer pedido do agravado nesse sentido, o que implicaria em violação ao art. 854 do Código de Processo Civil (CPC).

Suscita a impossibilidade de penhorar dinheiro para pagamento de dívida de IPTU, a qual deve incidir sobre o imóvel que originou o débito, consoante jurisprudência majoritária dos tribunais.

Defende que a execução fiscal deve ser processada pelo meio menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805 do CPC.

Alega que a decisão que determinou o bloqueio de valores configura abuso de autoridade, na forma do art. 36 da Lei nº 13.869/2019, e deve ser considerada nula de pleno direito, pois exarada durante as férias forenses (arts. 214 e 220 do CPC).

Com base nesses argumentos requereu a concessão de tutela recursal antecipada e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido foi deferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, para que fossem desbloqueados os valores até ulterior deliberação (ID 2719839).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3380824).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3406768).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que determinou o bloqueio
online
dos ativos financeiros em seu nome, por meio do sistema BacenJud.

Em suas Contrarrazões, o Município de Belém apresentou como preliminar a
ausência de interesse
da agravante, já que firmou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários mediante o qual teria também renunciado expressamente a qualquer litígio administrativo ou judicial, a qualquer questão de direito a respeito dos débitos confessados, declarando a desistência a eventuais impugnações, ações ou recursos.

Nesse tocante, cabe destacar que no presente recurso a agravante não questiona o débito objeto da Execução Fiscal, mas tão somente se insurge contra a medida adotada para fins de garantia da execução, com fulcro na regra do art. 805,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

(...)

Assim, inquestionável a existência de interesse processual, de modo que rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito recursal.

Acerca da penhora de dinheiro, assim dispõe o art. 854,
caput
, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
o juiz, a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica quanto ao não cabimento de determinação de constrição de ativos financeiros, de ofício, pelo magistrado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES.

1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente).
Com efeito, "a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado"
(REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1832860/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (grifo nosso)

Considerando que o agravado não requereu a indisponibilidade de ativos financeiros da agravante, mas sim a penhora do imóvel que gerou os débitos fiscais (ID 2645619 - Pág. 4), a decisão agravada merece ser reformada para que seja afastado o bloqueio indevidamente aplicado.

Ressalta-se que a indicação aludida pelo art. 805, parágrafo único, do CPC
[1]
, deverá ser dirigida ao juízo
a quo
, já que a análise de tal matéria por este juízo
ad quem
implicaria em supressão de instância.

Ademais, não há que se falar em nulidade da decisão em razão da determinação de penhora de dinheiro durante as férias forenses, pois o art. 212, § 2º, do CPC autoriza a prática de tal ato processual nesse período:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

(...)

§ 2º
Independentemente de autorização judicial
, as citações, intimações e
penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses
, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de bloqueio
online
dos ativos financeiros em nome da agravante por meio do sistema BacenJud.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
CPC. Art. 805. (...)

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Belém, 14/06/2021